Tribunal: TJBA
Processo: 8024254-80.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024254-80.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e outros (32)

Advogado(s)
:
ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, SERGIO MATHEUS MARTINS MANHAES, DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR, VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHAES, JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE BLOQUEIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DE ATOS EXECUTIVOS. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ALMEJADO. AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Requisitos legais indispensáveis à concessão do efeito suspensivo almejado, conforme disposto no art. 525, § 6º, do Código de Processo Civil, não atendidos.

2. Impossibilidade de eternização do processo, especialmente em fase de cumprimento de sentença, permitindo-se a reabertura de debates acerca de matérias que já foram rejeitadas ou não abordadas oportunamente.

3. Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que determinado, tão somente, o bloqueio dos valores no
decisum
agravado, o que não se confunde com o levantamento imediato dos valores pelos Exequentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024254-80.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como Agravados ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e outros (32).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER, EM PARTE, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator